Tribunal: STF
Processo: ARE 1314137
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Luiz Pimentel Sobral em face de decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Presidente do TSE, baseada, essencialmente, na incidência da Súmula n. 284/STF, em virtude de deficiência das razões recursais. 
No recurso extraordinário, foram apontadas violações ao princípio do devido processo legal e aos arts. 5o, XXXVI e LIV; 14, caput, par. 3o e inciso II, bem como ao art. 16 da Constituição Federal, alegando-se, em suma, que o agravante não poderia ter tido seu diploma cassado, mediante execução imediata do acórdão do TSE que julgou recurso contra expedição de diploma (RCED) em instância única. 
Inadmitido o apelo nobre, sobreveio o presente agravo, no qual se veiculam as seguintes teses:
a)     no tocante à demonstração da repercussão geral do tema, é inegável que a decisão a ser proferida no âmbito relevância jurídica, pois se discute a violação ao devido processo legal, diante da tentativa execução de decisão proferida em RCED mesmo ausente o trânsito em julgado e do duplo grau de jurisdição;
b)      presentes também a relevância política e social, vez que a violação atinge a vários jurisdicionados, aqueles que depositaram no agravante a sua representação democrática, estando esta, em última análise, também violada pelo malferimento ao devido processo legal;
c)      a decisão vergastada reclama reforma, porquanto determinou a cassação do diploma em sede de RCED, sem mesmo ter sido revisado, por nenhuma instância, destaque constitucionais e firme escólio pretoriano deste STF, o que viola, igualmente, o disposto no art. 15 da LC n. 64/90;
d)      a cassação do diploma de suplente, tão somente após a publicação da primeira decisão sancionatória, infringe dispositivos constitucionais e destoa da jurisprudência do STF, na medida em que não foi ultimado nem mesmo o duplo grau de jurisdição, devendo ser preservada a vontade do eleitorado, traduzida pelo voto;
e)     É certo, indubitavelmente, que a garantia da coisa julgada, mesmo se mitigada pelo STF, é o principal meio do ordenamento jurídico para a realização da segurança jurídica no âmbito do estado constitucional de direito no âmbito da tutela jurisdicional.
Na sequência, foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Partido Socialista Brasileiro - Diretório Regional da Bahia - alegou, em síntese: 
a)     o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria; 
b)     não houve a efetiva análise e prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como supostamente violados pelo Agravante, o que inviabiliza a análise das razões recursais apresentadas no apelo nobre; 
c)     no julgamento realizado pelo TSE, consignou-se que a matéria do caso se limita a avaliar a observância da legislação eleitoral infraconstitucional, tendo em vista que o agravante objetivava a aplicação da norma que alterou o art. 262 do Código Eleitoral ao caso;
d)     os preceitos constitucionais mencionados na petição do agravo foram, quando muito, indiretamente violados pelo conteúdo decisório do c. TSE sobre a matéria eleitoral, o que obstaculiza o trânsito do apelo nobre; 
e)     não ocorreu viragem jurisprudencial supostamente ofensiva ao art. 16 da CF, que abarca o princípio da anualidade como expressão da confiança e da segurança jurídica. 
A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo e, por conseguinte, do recurso extraordinário. 
É o relatório. 
Decido. 
Eis a ementa da decisão hostilizada, que abrange, de forma elucidativa, a sua fundamentação: 
DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RCED. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, D, DA LC Nº 64/1990. SÚMULA Nº 284 DO STF. INADMISSÃO. 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE, que (i) deu provimento a recursos contra expedição de diploma, para cassar o diploma de suplente de deputado estadual, e (ii) determinou a execução imediata do julgado, após sua publicação, nos termos do art. 216 do Código Eleitoral. 
2. No recurso extraordinário, a parte alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, 14, caput e § 3º, II, e 16 da CF/1988, ao argumento de que a determinação de imediata execução do julgado que cassou o seu diploma causou-lhe dano irreparável, uma vez que o impossibilitou de ocupar a suplência do cargo de deputado estadual para o qual fora eleito. 
3. O recorrente limitou-se a alegar contrariedade a dispositivos constitucionais, sem desenvolver argumentos nesse sentido, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
4. Recurso extraordinário inadmitido.
O agravo não reúne condições de êxito, porquanto não foi impugnada a incidência da Súmula n. 284/STF, o que acarreta a manutenção, in totum, do decisum vergastado.
Ainda que ultrapassado o óbice sumular, melhor sorte não assistiria ao agravante, porquanto não demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no apelo nobre. 
Observe-se que a preliminar de repercussão geral, ainda que não especificada em capítulo específico da petição recursal, deve ser apresentada de forma objetiva, constituindo ônus do recorrente demonstrar, expressa, formal e fundamentadamente, que a questão constitucional ostenta relevância jurídica, social, política ou econômica, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 
Sob outro ângulo, não traduz repercussão geral a matéria que implica ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que se verifica nestes autos, na medida em que o acórdão do TSE, como explicitado na decisão atacada, baseou-se, essencialmente, em legislação infraconstitucional para determinar a execução imediata do julgado, em especial na norma prevista no art. 216 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737/65). Nesse sentido: 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Inscrição em cadastro de restrição ao crédito. Dever de informar o consumidor. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 818231 AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de0 de 14.12.2015)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CÓDIGO PENAL, ART. 168-A) – NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DIRIMIDA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(ARE 1177298 ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 04.06.2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
Publique-se. 
Brasília, 05 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator